Tribunal: STF
Processo: ARE 1582073
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Rubem Araujo de Freitas interpôs o presente agravo (eDoc 300) em face de decisão (eDoc 299) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (eDoc 286), confirmado em sede de embargos de declaração, que está assim ementado:

APELAÇÃO. DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO. DEFESA. MAJORAÇÃO DE TEMPO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. DEFERIMENTO. PRELIMINARES: DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DE NULIDADE DO JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DE INÉPCIA DAS DENÚNCIAS. DE NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS - TEORIA DO JUÍZO APARENTE. DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA (INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) – TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS - PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E EM AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL. DE NULIDADE DE LAUDOS. DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PECULATO-DESVIO PARA O CRIME DE LICITAÇÃO OU PARA O CRIME CAPITULADO NO ART. 324 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º, INCISO III, 5º, INCISOS, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, E DO ART. 93, INCISO IX, TODOS DA CF/88. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. I – Impõe-se, na mesma linha adotada por outros Tribunais, a majoração do tempo de sustentação oral para as partes, tendo em vista o número elevado de advogados inscritos e considerando a observância das normas infraconstitucionais, do princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, dos tratados subscritos pelo Estado Brasileiro, especialmente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Questão de Ordem formulada pela Defesa na tribuna deferida. Decisão unânime. II – É de competência da Justiça Militar da União o crime previsto na legislação penal militar praticado por militar, ocorrido no período entre 2003 e 2005, quando a Justiça Militar da União ainda não tinha competência para processar e julgar crimes previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ser considerado ultrapassado o questionamento acerca do afastamento do feito desta Justiça castrense, sob pena de violar a índole da sistemática processual penal militar e o próprio preceito constitucional insculpido no art. 124 da Constituição Federal de 1988. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime. III – Não procede a tese da violação do princípio do juiz natural, tampouco do princípio da segurança jurídica, uma vez que compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente, processar e julgar os feitos processados no âmbito da Justiça Militar da União, nos quais há presença de acusados civis e militares, nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018. Preliminar de nulidade do julgamento por violação ao princípio do juiz natural para processar e julgar o feito e ao princípio da segurança jurídica rejeitada. Decisão unânime. IV - Rejeita-se a preliminar de inépcia das denúncias oferecidas nos presentes autos pela ausência de individualização de condutas dos agentes ou pela alegada generalidade das denúncias, visto que a matéria já foi enfrentada no âmbito da JMU e da Suprema Corte, ficando evidente que as peças acusatórias observaram todas as exigências formais do art. 77 do CPPM, a evidenciar os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento das defesas sobre os fatos imputados aos acusados e lhes possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Decisão unânime. V –.Rejeita-se a preliminar de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a Justiça Federal, fundada na tese da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente, considerando que não há mais controvérsia sobre essa matéria, seja no âmbito da Justiça Militar ou da Suprema Corte, a qual entendeu que o juízo de primeira instância da Justiça Federal não tinha conhecimento de que se achavam envolvidas autoridades militares em circunstâncias aptas a atrair a competência desta Justiça castrense (RHC 153.869 AgR). Decisão unânime. VI – Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) e da nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal, arguidas com fundamento na tese da teoria da árvore dos frutos envenenados, considerando que essa matéria já foi enfrentada tanto por esta Corte castrense como pela Suprema Corte. A simples notícia de que há julgado naquela Corte em favor de um acusado, sem extensão aos demais apelantes deste processo, e de que a maioria dos apelantes foi absolvida em diversas ações de improbidade administrativa, no âmbito da Justiça Federal, não são suficientes para relativizar as condenações dos recorrentes na Ação Penal Militar. Ademais, sequer houve trânsito em julgado nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM, em trâmite na Terceira Turma do TRF/1ª Região. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. VII – Rejeita-se a preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação indireta e do Laudo pericial elaborado por perito sem conhecimento técnico, considerando que os laudos foram confeccionados seguindo o rito previsto no art. 48 do CPPM, cujo dispositivo não exige que a perícia seja realizada por profissional de nível superior, disciplinando, tão somente, uma margem de preferência, e não uma obrigatoriedade. Além disso, não há qualquer respaldo legal ou jurisprudencial na pretensão das Defesas dos apelantes para anulação ou desentranhamento de Laudos elaborados por peritos designados por Encarregado de IPM, ou seja, peças produzidas na fase inquisitorial que foram valoradas pelo Juízo a quo em conjunto com outras provas produzidas nos autos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. VIII – Rejeita-se a Preliminar de nulidade do laudo de exame financeiro colhido na Justiça Federal, tendo em vista que a prova emprestada tem aptidão para servir de elemento indiciário no bojo do acervo probatório. Ademais, a tese defensiva restou fragilizada, uma vez que o mencionado laudo se encontrava nos autos desde o início da instrução criminal e sujeito ao crivo do contraditório para todos os envolvidos no processo-crime. Decisão unânime. IX – Embora seja factível ajustar a fundamentação da Sentença na parte referente à dosimetria da pena, não procede a arguição de nulidade do provimento judicial atacado, com fundamento no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que não há espaço para relativizar a condenação dos apelantes, tão somente, porque o Tribunal de Contas da União teria considerado legais os procedimentos licitatórios, sobretudo porque há segurança jurídica para invocar a independência das decisões penais e administrativas. Preliminar de nulidade da Sentença pela ausência de fundamentação rejeitada. Decisão unânime. X – Para análise dos preceitos constitucionais visando à nulidade da sentença na parte referente à condenação e à dosimetria da pena, sob o argumento de que houve violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), é necessário uma detida análise do mérito da quaestio. Portanto, impõe-se o não conhecimento da preliminar de nulidade da sentença. Decisão unânime. XI – Refuta-se a tese defensiva de que não houve crime de peculato-desvio e que o citado delito deveria ser desclassificado para crimes licitatórios previstos na Lei nº 8.666/1993 ou, ainda, para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM, prevalecendo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o desvio de recursos” (AgRg no HC 550.199/RN). XII - As teses absolutórias formuladas pelas Defesas, visando à reforma da sentença recorrida, com fulcro no art. 439, incisos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, foram motivadamente refutadas na mesma linha do provimento condenatório, uma vez que, seja perante a Suprema Corte ou no âmbito desta Justiça castrense, as Defesas dos apelantes não obtiveram êxito em anular as provas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, bem como outras provas carreadas aos autos, ficando evidente a formação de um juízo de certeza para a condenação dos réus mediante a comprovação das autorias e das materialidades dos delitos, motivo pelo qual o Juízo a quo, acertadamente, julgou procedente as denúncias por se tratarem de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. XIII – É cabível a reforma da sentença condenatória que, mediante avaliação equivocada do disposto no art. 69 CPM, considerou a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais para imposição da penabase, ao passo que o legislador reservou ao julgador apenas 8 (oito) circunstâncias. Isso porque a gravidade do crime e a personalidade do réu não podem ser consideradas como acréscimo de mais duas circunstâncias judiciais para compor o cálculo para fixação da pena-base. A primeira compreende justamente as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar, enquanto que a segunda, personalidade do réu, engloba a intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. XIV – Impõe-se, também, a revisão da dosimetria da pena, sob pena de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), para ajustar os equívocos verificados na sentença recorrida por incorrer em violação ao princípio do no bis in idem, pois o Juízo a quo, pelo mesmo fato gerador, permitiu a exasperação da pena pela circunstância judicial referente à extensão do dano e a sua majoração com base no art. 303, § 1º, do CPM, e, ainda, aplicou, incorretamente, a continuidade delitiva em relação a determinado apelante. XV – Relativamente aos demais preceitos constitucionais prequestionados (arts. 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, LVI, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988), caberá à Defesa, oportunamente e se for o caso, demonstrar a relevância e a transcendência das questões discutidas nos autos, com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral na forma do art. 1.030 do Código de Processo Civil. XVI – No mérito, Apelos parcialmente providos. Decisão majoritária.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 297), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV, LV, LVI, LVII, XXXIX, XL e XLVI, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.   

Inicialmente, no que toca à alegada violação ao art. 5º, XLVI, LIV, LV, e ao art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, LVI, conforme já consignado no julgamento do HC 238.517, de minha relatoria, o Superior Tribunal Militar, ao afastar a preliminar de nulidade da prova emprestada, relativamente a interceptações telefônicas, entendeu pela independência entre as provas produzidas na Justiça Militar e as provas consideradas ilícitas pela Justiça Federal, não se configurando, portanto, a ilicitude por derivação. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 286, fls. 46):
 
5ª) Preliminares de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) – de Ilicitude Reconhecida em outra Instância Criminal - Teoria da árvore dos frutos envenenados - [...]
34. In casu, é inegável a similitude dos argumentos articulados pelas Defesas em relação às citadas preliminares.
35. Nesse contexto, as Defesas dos apelantes [...] argumentam que as interceptações telefônicas e demais elementos de informação delas decorrentes, produzidos pela Polícia Federal para dar suporte à deflagração da Operação Saúva, tinham sido considerados ilícitos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, oportunidade em que essa Corte decretou a nulidade, por derivação, das referidas interceptações e das demais provas colhidas, com o respectivo trânsito em julgado do mencionado decisum.
[...]
36. Enfim, as Defesas sustentam a declaração de nulidade dos áudios captados em interceptação telefônica por considerarem a existência de indícios de adulteração da prova, especialmente na data atribuída aos arquivos, o que estaria a evidenciar a quebra da cadeia de custódia, fulminando a prova em razão de sua falta de legitimidade e vulneração das garantias processuais fundamentais de ampla defesa e do contraditório. Assim, pugnam pela nulidade do Relatório da Polícia Federal e para que as provas ilícitas sejam riscadas definitivamente dos autos da Ação Penal Militar, uma vez que a condenação dos apelantes está fundada, unicamente, em provas ilícitas. Alegam, ainda, prejuízo à defesa indicando indícios de manipulação das datas dos diálogos e seleção de áudios, acreditando que estão demonstrados graves indícios de ilegitimidade da prova, com a consequente ilicitude da prova por motivo diverso daquele que resultou na anulação da prova pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
[...]
38. Desse assunto também se ocupou o julgado desta Corte nos autos do Habeas Corpus 0000234-96.2017.7.00.0000, impetrado pela Defesa do apelante Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, in litteris: 
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. COLHIMENTO DE PROVAS DA OPERAÇÃO SAÚVA. DERIVAÇÃO DA OPERAÇÃO MERCÚRIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANULAÇÃO PELO TRF1. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS. NULIDADE ABSOLUTA. NOVA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE ENTRE AS OPERAÇÕES. PROVAS AUTÔNOMAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE VÁLIDA. INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO MEDIANTE ESCUTA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. OMISSÃO DO OBJETO CERTO E DELIMITAÇÃO DOS ALVOS. NÃO OBSERVÂNCIA DE OUTROS MEIOS. CRIMES INVESTIGADOS. PENA DE DETENÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÚNICA FORMA POSSÍVEL DE ALCANÇAR ÊXITO NA OPERAÇÃO. INDÍCIOS DE NOVOS CRIMES. IMPRESCINDIBILIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. RECEIO DE VAZAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA OPERAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE CRIME DE FALSIFICAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS PELA POLÍCIA FEDERAL. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MOTIVO SUPERVENIENTE E DESCONHECIDO À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AUTORIZADA VALIDAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS POR JUIZ DIVERSO DO COMPETENTE. DEPOIMENTO DO PACIENTE NA FASE INQUISITORIAL DESCONSIDERADO PELO STM. FALTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. GENÉRICA E CARECER DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA INICIAL. BASE ARCABOUÇO PROBATÓRIO. STF. EXORDIAL ACUSATÓRIA SEM VÍCIO DE INÉPCIA. 
É visível que as provas colhidas na Operação Saúva se deram de forma autônoma, em decorrência de fatos que não guardavam conexão com a investigação da Operação Mercúrio, ou seja, sem qualquer causalidade entre as provas colhidas nas duas operações. Entendimento confirmado pelo Tribunal Federal da 1ª Região (HC nº 3398016.2013.01.0000/AM). Ademais, mesmo que se considerasse prova originada de duas fontes, uma lícita e a outra ilícita, aplicar-se-ia a Teoria da Fonte Independente, aquela originária de uma fonte lícita, que, no caso, seria a da Operação Saúva. 
Nessa via estreita de habeas corpus, a autoridade judiciária pautou-se por justificar sua decisão de autorizar a quebra do sigilo telefônico, vez que, a uma, os indícios de autoria mostraram-se a toda evidência; a duas, em face de indícios de novos crimes, as escutas telefônicas mostraram-se imprescindíveis, adicionando-se ao receio de caso descoberta a investigação seu êxito estaria comprometido, porquanto visível a dificuldade de buscar outros meios para se apurar os novos indícios de crime; a três, as investigações mostraram que os crimes não ficaram adstritos a fraudes em licitações, mas até mesmo à falsificação de documentos, cuja pena é de reclusão (art. 297 do CP); e, por último, a autorização da escuta faz constar a prorrogação de uma suspeita e a inclusão de outro investigado, com os respectivos números dos telefones, e até mesmo a observância do necessário sigilo das informações obtidas. 
Não procede a tese de usurpação da competência da Justiça Militar pela Justiça Federal, ao argumento de que as provas colhidas na fase investigativa estariam infectadas de vício. É que nessa fase se busca colher subsídios para a propositura da denúncia, os quais serão submetidos ao crivo do contraditório no transcorrer da instrução criminal. In casu, somente durante a investigação percebeu-se possível envolvimento de empresários em conluio com militares, em prejuízo da Administração Militar, momento em que houve declinação da competência em prol desta Justiça Especializada. Também, aplica-se, em casos desse jaez, a Teoria do Juízo Aparente, a qual autoriza a validação de provas conduzidas inicialmente por autoridade judiciária diversa da competente, mas desde que no momento dos atos o magistrado fosse aparentemente o juiz natural para atuar no feito, como é o caso dos autos. 
Quanto à inépcia da denúncia em razão do desentranhamento do depoimento do paciente na fase investigativa, tal premissa não se sustenta, diante da autoridade judiciária haver pautado o recebimento da exordial acusatória em um arcabouço probatório colhido durante a Operação Saúva e não apenas no citado depoimento. Soma-se, ainda, a decisão do Excelso Pretório, que não vislumbrou qualquer vício que pudesse configurar a inépcia da Inicial. 
Ordem denegada à unanimidade de votos.” (Grifos nossos.). 
(Habeas Corpus 0000234-96.2017.7.00.0000, Relator: Ministro r FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão publicada no DJe de 5/2/2018).
39. Portanto, também não vislumbro qualquer possibilidade jurídica de reconhecimento de ilicitude de prova por motivo diverso do que foi apontado pelo citado TRF/1ª Região, tampouco da quebra da cadeia de custódia alegada pelos suscitantes. Por consequência, fica sem qualquer respaldo o pedido de nulidade das provas emprestadas oriundas da AP nº. 2006.32.00.005640-5, da AP nº. 2006.32.00.005269-6 e da AP nº. 2006.32.00.006746-0, pretensão já enfrentada por esta Corte em outros julgados.
39.1 Dentro desse contexto, a simples notícia de fatos novos reportados [...] pela Defesa do Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA em relação às absolvições dele e de outros apelantes nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 1010958-02.2019.4.01.3200 e da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0002496-83.2013.4.01.3200, por óbvio, em nada altera a apreciação de todos os apelos também em relação a parte meritória.
[...]
40. Por essas razões, rejeito as preliminares de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) e de nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal, suscitadas pelos apelantes [...], por falta de amparo legal.

Dessa forma, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal (utilização de provas reconhecidas como ilícitas pelo Poder Judiciário, contaminadas pela ilicitude, por derivação), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Por, fim, no tocante ao art. 5º, XXXIX e XL, a suposta violação ao dispositivo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente